Tribunal: TJSP
Processo: 1061746-47.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Pleito de manutenção da cobertura após o rompimento do vínculo empregatício. Artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98. Direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário. Decisão em consonância com a tese firmada pelo C. STJ (Tese 1.034), sob a sistemática dos recursos repetitivos. Manutenção do posicionamento

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Pleito de manutenção da cobertura após o rompimento do vínculo empregatício. Artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98. Direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário. Decisão em consonância com a tese firmada pelo C. STJ (Tese 1.034), sob a sistemática dos recursos repetitivos. Manutenção do posicionamento adotado no julgamento da apelação.